Tribunal: TJMT
Processo: 1010621-61.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010621-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES DA SILVA - CPF: 892.962.141-49 (AGRAVANTE), K. D. S. S. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLEIDE LUCIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 005.740.321-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MUDANÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O acolhimento do pleito revisional só se justifica quando há comprovação do decréscimo das possibilidades do alimentante, ou das necessidades do alimentando, e que essa modificação contemple o lapso de tempo compreendido entre a data da fixação inicial dos alimentos e a propositura da ação revisional (CC, art. 1.699).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1010543-67.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLÁVIO ALVES DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis/MT que nos autos da ação de “Alimentos” (Proc. nº 1003453-33.2019.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por KAWAN DOS SANTOS SILVA, representada por sua genitora CLEIDE LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS ELIZIÁRIO, deferiu os alimentos provisórios pleiteados pelo autor, fixando-os em valor correspondente a um terço do salário mínimo vigente (cf. Id nº 42903487).

O agravante afirma que “não possui condições alguma de suportar o pagamento dos alimentos fixados em R$ 332,66, isso porque, em que pese possuir renda de R$ 1.300,00, constituiu nova família, incluindo uma nova prole, tendo gastos fixos mensais de aproximadamente R$ 1.230,00 (aluguel do imóvel residencial e financiamento de veículo)”, e diz que, apesar de dividir as despesas domésticas com sua atual cônjuge, “quase 100% de seu salário já é previamente usado”, de modo que sua atual capacidade econômica permite tão somente a continuidade da prestação no valor de R$ 200,00, conforme, aliás, já vem realizando nos últimos meses; por tais motivos, pede o provimento do recurso, para que seja determinada a redução dos alimentos provisórios, fixando-os em R$ 200,00, (cf. ID 42903482).

A decisão de ID 43531953 admitiu a interposição do agravo de instrumento, e, além de indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo, determinou fosse oficiado o Órgão responsável pelo pagamento do subsídio do agravado para que a obrigação alimentar fosse descontada diretamente em folha de pagamento,
determinando, ainda, a intimação da agravada para responder, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

A agravada contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. ID

44982457).

A d. Procuradora Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (cf. ID 47384960).

É a suma do necessário.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 20 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.694, § 1º, do CC, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante, ou seja, a fixação da verba alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade.

Os alimentos se vinculam à cláusula
rebus sic stantibus,
e quando alteradas as condicionantes da obrigação alimentar, ou seja, se a capacidade financeira do alimentante foi sensivelmente diminuída ou aumentada, ou se as condições econômicas do alimentado justificarem, admite-se a redução ou a majoração da prestação, ou mesmo a sua exoneração (CC, art. 1.699).

Para evitar tautologia, transcrevo trechos da decisão que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso (cf. decisão de ID 43531953):

“Os dados informativos trazidos ao processo mostram que o agravante/alimentante trabalha como “motorista entregador”, possuindo o valor de R$ 1.300,00 como salário base, contudo, em decorrência de adicionais (ex. horas extras), o seu rendimento é variável, pois, como mostra o holerite de janeiro de 2020, o salário bruto foi de R$ 1.892,52 e o líquido de R$ 1.722,20 (cf. Id nº 42903489).

Partindo-se do salário do mês de janeiro como base dos rendimentos mensais do agravante, até porque é o único holerite que instrui o instrumento recursal, ao menos em primeira análise, admito que os alimentos provisórios fixados pela decisão agravada estão dentro das possibilidades econômicas do alimentante, sobretudo ao considerar que a pensão deve ser em valor capaz de atender às despesas mais básicas de qualquer infante (vestuário, saúde, alimentação, educação etc.), cujas necessidades são legalmente presumidas, sendo certo que a necessidade de qualquer adolescente exige bem mais que os 200 reais até então prestados, e, embora o agravante afirme que seus proventos são quase inteiramente consumidos pelas suas despesas domésticas, inclusive porque constituiu nova família, cabe salientar que esse fato evidentemente não o livra da obrigação alimentar, e pontuar que as provas dos autos não convencem de imediato quanto a essa alegação, porquanto é presumível que as despesas do lar sejam igualmente partilhadas com o cônjuge, inexistindo quaisquer informações como é feito o rateio dessas despesas ordinárias, a fim de demonstrar inequivocamente o total comprometimento de quase todo o salário do agravante.”

Agora, na fase final de julgamento do recurso, não se vê qualquer alteração do cenário inicial, ou seja, desde a interposição do recurso não houve modificação da conjuntura, de modo que inexiste razão capaz de justificar a minoração da prestação alimentícia, esta que, como já salientado, pode ser redimensionada
caso sobrevenha elementos que amparem possível modificação (CC, art. 1.699).

Sobre o tema, precedentes desta Eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO DO VALOR – PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR -

OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não evidenciada a impossibilidade de pagamento dos alimentos fixados, que garantem o atendimento às necessidades do filho menor, impõe-se o desprovimento do agravo de instrumento, cujo objeto é a redução do montante arbitrado
.” (TJMT – RAC nº

1014798-05.2019.8.11.0000 – Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Quarta Câmara de Direito Privado - Julgado em 27/11/2019 - Publicado no DJE 29/11/2019 – negritei)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA – REDUÇÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIDA – DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - RATEIO

MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Diante da ausência de provas da incapacidade para arcar com os alimentos provisórios, devem ser mantidos na proporção arbitrada pelo juízo a quo.
(...) (TJMT – RAC nº 1015759-43.2019.8.11.0000 – Desª. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Primeira Câmara de Direito Privado - Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020 - negritei)

Pelo exposto, desprovejo o agravo.

Custas pelo agravante, observando-se a regra prevista no §3º do art. 98 do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020